Tribunal: TJPA
Processo: 0031736-54.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031736-54.2014.8.14.0301

APELANTE: FELIPE EDUARDO LIMA CHAVES

APELADO: BANCO BRADESCARD SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031736-54.2014.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: FELIPE EDUARDO LIMA CHAVES

ADVOGADA: SUELI PEREIRA DIAS - OAB/MA 6.834

APELADO: BANCO BRADESCARD SA

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C/C REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
. RETENÇÃO DE VALOR. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. CANCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FELIPE EDUARDO LIMA CHAVES
em face de
BANCO BRADESCARD S/A, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial Belém, nos autos de AÇÃO SUMÁRIA INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C/C REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C TUTELA ANTECIPADA, Processo nº 0031736-54.2014.8.14.0301, que foi julgada improcedente e extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

O juízo
a quo
proferiu sentença (Id. 17307146) julgando improcedente a pretensão autoral, com resolução de mérito, declarando a inexistência da abusividade acerca do cancelamento do cartão nº 5186.9500.1579.4028, deixando de reconhecer a caracterização de ato ilícito na conduta do Banco, sob o fundamento de que a parte autora não trouxe elementos mínimos de seus pedidos, deixando de fazer prova de fato constitutivo de seu direito, em não observância ao art. 373, I do CPC.

O autor interpôs Recurso de Apelação (Id. 17307147) alegando, em suas razões recursais,
que embora o magistrado reconheça a relação de consumo das partes como fornecedor e consumidor final, não mencionou a concessão da inversão do ônus da prova pleiteado na inicial, indicando na fundamentação ausência de provas que o apelante deveria arguir, aduzindo que o juízo trata as partes como se estivesse numa relação contratual civil comum. Sustentou ainda que os cartões de crédito n. 1001.1886.9437.0149 C&A IBI e n.º 5186.9500.1579.4028 C&A foram cancelados sem nenhuma notificação prévia, o que configura ato ilícito.

Ao final, requereu reforma da sentença e condenação do recorrido nas custas e honorários advocatícios.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id. 17307150).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a seu julgamento.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito, por não ter o autor trazido aos autos elementos mínimos de seus pedidos, deixando de fazer prova de fato constitutivo de seu direito.

O apelante sustenta, em síntese,
que o juízo trata as partes como se estivesse numa relação contratual civil comum, embora reconheça a relação de consumo das partes, e alega que os cartões de crédito n. 1001.1886.9437.0149 C&A IBI e n.º 5186.9500.1579.4028 C&A foram cancelados sem nenhuma notificação prévia, o que configura ato ilícito.

Aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente. Assim, incumbe ao réu comprovar ter notificado o autor sobre o cancelamento dos cartões, já que a esse não é possível produzir prova de fato negativo.

Assiste razão ao recorrente.

O Magistrado reconheceu a inversão do ônus da prova, mas por concluir que o autor deixou de fazer prova mínima de seu direito, julgou os pedidos improcedentes, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifico que o autor juntou, na inicial, imagem do Cartão C&A Mastercard n. 5186.9500.1579.4028 (17307055 – p.

4), pagamento de depósito avulso do ano de 2011 (17307056 – p. 2), proposta de adesão ao Cartão C&A, assinado em outubro de 2011, extratos dos anos de 2013 (17307060 – p. 1, 17307060 – p. 3, 17307061 – p. 2, 17307062 – p. 1, 17307062 – p. 2), dos anos de 2014 (17307057 – p. 1, 17307057 – p. 3,

17307058 – p. 1, 17307058 – p. 3, 17307059 – p. 2), extratos avulsos e comprovantes de pagamento (17307063 – p. 2, 17307063 – p.

3, 17307064 – p. 1 e 2), sendo que as faturas juntadas do ano de 2014 registram a desnecessidade de efetuar o pagamento em razão de não haver saldo devedor a ser pago.

Diante dos documentos juntados, não há que se falar em não observância à exigência contida no art. 373, I do CPC, pois o autor trouxe elementos de prova.

Registro ainda que o autor apresentou réplica (Id. 17307127 – p. 3), embora haja certidão (Id. 17307128 – p. 1) atestando sua intempestividade. Após ser intimado a apresentar manifestação à contestação (Id. 17307139 - Pág. 1), informou que já havia se manifestado (Id. 17307142 – p. 1).

O Banco, por sua vez, não juntou nenhum elemento de prova, pois não juntou os contratos de adesão assinados e não comprovou ter notificado o autor do cancelamento dos cartões, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Saliento que o cancelamento dos 2 (dois) cartões é fato incontroverso. Nos
prints
de tela apresentados na contestação verifica-se que o cartão n. 5186.9500.1579.4028 fora cancelado no dia 11/10/2013 (Id. 45709831 - p. 2 dos autos originários) e que o cartão n. 1001.1886.9437.0149 fora cancelado no dia 06/12/2014 (Id. 45709834 – p.1).

No que concerne ao dano material, a alegação de retenção indevida do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) não fora contestada pelo réu, que se limitou a defender que a tal valor fora apresentado pelo autor sem comprovação do prejuízo (Id.
45709620
dos autos originários).

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não tenho dúvida de que a falha na prestação do serviço causou dor e sofrimento ao autor e que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois teve 2 (dois) cartões cancelados sem prévia notificação.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica do réu, mostra-se razoável fixar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para condenar o apelado BANCO BRADESCARD S/A a restituir ao apelante o valor retido de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com correção monetária a contar da data da retenção e juros de mora a partir da citação e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção e juros conforme as Súmulas 54 e 362, STJ; inverto os ônus de sucumbência, com a condenação do réu em honorários de advogado à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/09/2024